Tribunal: TJDFT
Processo: 0064875-58.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064875-58.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY FERREIRA PASSOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Pede o Banco Bradesco S/A seja o autor intimado para manifestar-se sobre proposta de acordo, observando que “tendo interesse na composição, poderá ser sequenciada a tratativa mediante simples contato telefônico ou por e-mail", indicados na petição (ID 54870974). O advogado que subscreve a petição não tem procuração nos autos. Ademais, as tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em singela pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico; https://www.pagamentodapoupanca.com.br . Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES